Tribunal: TJBA
Processo: 8049120-84.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8049120-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REGIME CENTRALIZADO DE EXECUÇÕES CÍVEIS. SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL. COMPETÊNCIA DAS VARAS EMPRESARIAIS. PROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA nos autos do Regime Centralizado de Execuções Cíveis ajuizado por Esporte Clube Vitória. A ação havia sido inicialmente distribuída à 1ª Vara Empresarial, que declinou da competência com fundamento no rol da Resolução TJBA nº 01/2018.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se compete à vara empresarial julgar o Regime Centralizado de Execuções, previsto na Lei nº 14.193/2021, à luz da Resolução nº 01/2018 do TJBA, que disciplina a competência especializada em matéria empresarial.
III. Razões de decidir

A jurisprudência do TJBA admite interpretação extensiva do rol previsto na Resolução nº 01/2018, reconhecendo a competência da vara empresarial em causas que guardem afinidade temática com o direito societário e empresarial.
O Regime Centralizado de Execuções, previsto na Lei nº 14.193/2021, tem natureza jurídica similar à da recuperação judicial e guarda íntima relação com o direito empresarial.
Tribunais pátrios têm reconhecido a competência da vara empresarial para processar e julgar demandas relacionadas à reestruturação financeira de clubes de futebol, por analogia com os procedimentos da Lei nº 11.101/2005.
IV. Dispositivo

Conflito julgado procedente. Competência fixada no Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8049120-84.2025.8.05.0000, suscitado pelo

JUÍZO DA
6
ª VARA CÍVE
L
DA COMARCA DE SALVADOR/BA
contra o
JUÍZO DA
1
ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA